Tribunal: TJES
Processo: 5008237-36.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008237-36.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE e outros (2)

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5008237-36.2023.8.08.0000

EMGTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

EMGDO
:
PREFEITO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/
ES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. LEI MUNICIPAL. SUSPENSÃO DE EFICÁCIA. PRETENSÃO PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES contra acórdão do Pleno do Tribunal de Justiça, que julgou parcialmente prejudicada ação direta de inconstitucionalidade em relação à Lei Municipal nº 1.553/2023, em virtude de sua revogação superveniente, e deferiu medida cautelar para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 1.552/2023, por incompatibilidade com normas constitucionais e ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. O embargante alega omissões quanto à análise de impacto financeiro e à inexistência de risco de dano imediato, considerando que os cargos em questão estão vagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto aos fundamentos legais relacionados ao impacto orçamentário e financeiro da Lei Municipal nº 1.552/2023; e (ii) analisar se os embargos de declaração possuem caráter protelatório ao pretender rediscutir matéria já decidida no julgamento da cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia previamente enfrentada.

A decisão embargada enfrentou expressamente as questões relativas à ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro da lei impugnada, bem como à disparidade remuneratória em relação a cargos assemelhados do Poder Executivo, fundamentos que embasaram a suspensão cautelar de sua eficácia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caracteriza como protelatórios os embargos declaratórios que não apontam vícios concretos e se limitam a reiterar argumentos já analisados (AgInt no AREsp n. 2.115.223/MG, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17/4/2023).

O controle realizado pelo Tribunal de Contas do Estado possui natureza administrativa e não vincula o Poder Judiciário, conforme entendimento consolidado no STJ (AREsp n. 1.766.658/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/8/2021).

Constatado o caráter meramente protelatório dos embargos, não há fundamento jurídico para a reforma do acórdão impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia decidida, limitando-se à correção de vícios concretos (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

Decisões administrativas dos Tribunais de Contas não possuem efeito vinculante para o Poder Judiciário no exercício do controle de constitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XII; ADCT, art. 113; Lei Complementar nº 101/2000, art. 16, I e § 2º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.115.223/MG, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17/4/2023; STJ, AREsp n. 1.766.658/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/8/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5008237-36.2023.8.08.0000

EMGTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

EMGDO
:
PREFEITO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/
ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, opostos pela
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
em face do Acórdão (Id. 7513850), proferido pelo Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, fora julgada
parcialmente prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade em relação à Lei Municipal nº 1.553/23, ante a sua revogação superveniente, e deferido o pedido de concessão de medida cautelar, suspendendo-se a eficácia da Lei Municipal nº 1.552/2023, do Município de Venda Nova do Imigrante, até o julgamento final desta ação.

Em síntese, argumenta o embargante (Id. 6258392) que incorreu em omissão o v. Acórdão visto que não fora observada a estimativa de impacto orçamentário e financeiro que acompanhou a Lei Municipal nº 1.552/2023, bem como o fato de que os cargos que tiveram a remuneração questionada estão vagos, motivo pelo qual não há o perigo da demora a ensejar o deferimento da cautelar.

À vista disso, postula sejam sanadas as omissões apontadas, atribuindo-se efeito modificativo ao julgado para, reformando-se o Acórdão impugnado, a fim de que seja
indeferida a
medida cautelar,
mantendo-se
a eficácia da Lei Municipal nº 1.552/2023, do Município de Venda Nova do Imigrante.

Registre-se, ainda, que, e
m petição atravessada no Id. 9194254, a embargante informa a juntada do Acórdão 00502/2024-, da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES, que transitou em julgado e concluiu pela rejeição da preliminar de inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 1.552/2023, que é objeto da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (Id. 9194255).

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

Nesse contexto, em consonância com a disposição contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Na hipótese vertente, nota-se que a interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados no julgado objurgado.

Trata-se, pois, de evidente natureza meramente protelatória dos presentes embargos, restando evidenciada, destarte, a rediscussão de questões já analisadas, conforme se verifica da transcrição de excerto do voto condutor do Acórdão impugnado (Id. 6770206):

“
Registre-se, ainda, que a redação da Lei nº 1.552/2023 dispõe sobre a reestruturação da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, alterando a tabela de vencimentos de alguns cargos (Id. 5560871).

Diante desse panorama, verifica-se que a tabela de vencimentos mensais disposta no referido diploma normativo prevê vencimentos superiores aos pagos pelo Poder Executivo para cargos iguais ou assemelhados.

Em um comparativo de vencimentos, observa-se, por exemplo, que, enquanto o vencimento inicial do Cargo de Procurador Legislativo fora fixado em R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), o vencimento relativo ao cargo correspondente ou assemelhado no Executivo Municipal, qual seja, o Cargo de Procurador I, é de R$ 4.652,06 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e seis centavos), havendo uma diferença superior a R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

À luz de tal contexto, insta frisar que, ao tratar dos vencimentos de cargos assemelhados em diferentes poderes, a Carta Magna estabelece em seu art. 37, XII, da Carta Magna, que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Com base no princípio da simetria, a referida norma está reproduzida no art. 32, XIII, da Constituição Estadual, bem como no art. 100, inciso XV, da Lei Orgânica do Município de Venda Nova do Imigrante.

Destaque-se, outrossim, que o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) preconiza em seu art. 113 que a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Nessa conjuntura, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) prevê no art. 16, inciso I e § 2º, que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, e deverá ser acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.

Pois bem. Na hipótese em comento, ao menos em cognição sumária que comporta a espécie,
verifica-se que a lei impugnada está em dissonância com as normas supramencionadas,
visto que, além de estabelecer em favor dos servidores do Legislativo Municipal vencimentos superiores aos pagos pelo Poder Executivo para cargos iguais ou assemelhados, também não apresenta o indicativo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro decorrente do aumento dos vencimentos
.

Nesse contexto, verifica-se a
probabilidade do direito vindicado
, porquanto incorre em indevida interferência do Legislativo na organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo,
acarretando aumento de despesas.

De igual modo, quanto ao
perigo da demora
no pronunciamento jurisdicional, vislumbro elementos para identificá-lo,
eis que a demora na suspensão da eficácia da norma importará em ingerência indevida no âmbito do Executivo local, acarretando prejuízos financeiros ao Erário Municipal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
julgo parcialmente prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade em relação à Lei Municipal nº 1.553/23, ante a sua revogação superveniente,
e
defiro o pedido de concessão de medida cautelar
, suspendendo a eficácia da Lei Municipal nº 1.552/2023, do Município de Venda Nova do Imigrante, até o julgamento final desta ação”.

Nesse quadrante, importa frisar que o deferimento de medida cautelar restou consubstanciado nos seguintes fatos:

a)
a
lei impugnada cria uma disparidade remuneratória ao conceder aos servidores do Legislativo Municipal vencimentos superiores aos atribuídos pelo Poder Executivo para cargos de natureza idêntica ou similar; e b) a norma não apresenta qualquer indicação ou estimativa do impacto orçamentário e financeiro que resultará do referido aumento.

Desta feita, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“
Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração opostos sem a indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, com nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.115.223/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Outrossim,
no tocante à
petição atravessada no Id. 9194254,
referente à
superveniência de julgamento no âmbito do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES,
que
concluiu
pela rejeição da preliminar de inconstitucionalidade
d
a Lei Municipal nº 1.552/2023,
i
nsta salientar que, na diretriz do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“o controle exercido pelo Tribunal de Contas não é jurisdicional, inexistindo vinculação da decisão proferida pelo órgão administrativo.” (AREsp n. 1.766.658/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 5/11/2021.)

À luz de tal panorama, cumpre salientar que os Tribunais de Contas são órgãos que exercem função de controle externo da Administração Pública, de modo que o controle realizado pelo referido Órgão possui natureza eminentemente administrativa e não vincula o Poder Judiciário.

Assim sendo,
há que se reconhecer que o inconformismo da embargante visa conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, manifestando nítida pretensão de rediscussão da matéria, o que é incabível na presente via recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos embargos de declaração.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho a relatoria.

Voto para acompanhar o e
m. Relator.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão prolatado pelo egrégio Tribunal Pleno que deferiu parcialmente medida cautelar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).

O eminente Relator proferiu judicioso voto do qual não vejo razões para divergir.

De fato, o Acórdão embargado não possui o vício de omissão alegado pela Recorrente, notadamente no que concerne às considerações dos impactos financeiros da lei, como demonstrado no respeitável voto de relatoria.

Nesse sentido, é inexorável a conclusão a que chegou Sua Excelência segundo a qual, em verdade, a Embargante busca rediscutir o caso, o que não é viável por meio de Embargos de Declaração.

Sem delongas, acompanho na íntegra o voto do eminente Relator para conhecer e negar provimento os presentes embargos.

É como voto.

ESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para negar provimento aos aclaratórios.

Acompanho o voto de relatoria.